Tribunal: TJES
Processo: 5022492-88.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022492-88.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022492-88.2023.8.08.0035

RECTE.: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RECDO.: MICHAEL VERONEZ MAGEVSKI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. NEGATIVA DE MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO PLANO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13884449. Contrarrazões no Id. 13884461, não estando o Recorrido assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13884449), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13884432), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, JULGO Extinto sem analise de mérito o processo em relação a IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA LTDA, VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, considerando a rescisão do contrato de trabalho com o requerente e diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A, na obrigação de fazer consistente no restabelecimento da vigência do plano de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONDENAR a parte requerida: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A, a pagar ao requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização com pedido de tutela de urgência sob argumento de que o autor era empregado das rés e beneficiário do plano da Samp (4ª ré), contudo foi demitido sem justa causa, mas permaneceu com o plano, consoante artigo 30 da Lei 9.656/1998. A SAMP, porém, responde ao autor que seu pedido foi negado, pois foi realizado após o prazo de 30 dias da rescisão. No entanto, o autor alega que tal prazo deve ser contado da data do requerimento e não da rescisão. Requereu o restabelecimento e manutenção do mesmo plano de saúde que possuía quando de seu vínculo empregatício, mantendo-se o mesmo valor e aproveitando-se integralmente os prazos de carência e preexistência cumpridos enquanto durou o vínculo de emprego, além de dano moral no valor de 20 salários mínimos.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de ausência de interesse recursal, pois o autor firmou novo vínculo empregatício e aderiu a um novo plano de saúde. No mérito, alega a legalidade da sua conduta, afirmando que a solicitação de permanência foi intempestiva e que o autor não contribuía para o custeio do plano.

PERDA DE OBJETO

Em relação à alegada perda de objeto, tenho que não prospera. A adesão do autor a um novo vínculo empregatício e de plano de saúde não elide seu direito de discutir a legalidade da recusa de manutenção no plano anterior, tampouco afasta o interesse na reparação por eventuais danos sofridos durante o período em que esteve indevidamente desassistido. Assim, por ainda existir pertinência à lide,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a responsabilidade das rés In-Haus, Visel Vigilância e Top Service, vez que não houve interposição de recurso inominado contra a sentença que extinguiu o feito em relação a essas rés, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à responsabilidade da Samp e a sua suposta falha na prestação de serviços.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a negativa da operadora de saúde em manter o beneficiário no plano após a rescisão de seu contrato de trabalho foi lícita.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico, é direito do ex-empregado demitido sem justa causa, que contribuía com o custeio do plano de saúde, a sua manutenção como beneficiário, desde que assuma o pagamento integral e manifeste sua intenção no prazo legal, conforme art. 30 da Lei nº 9.656/98.

Assim, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reforma. Restou incontroverso que o autor foi dispensado sem justa causa em 23/05/2023 (Id. 13883907 - Pág. 3), recebendo o "Termo de Ciência do Direito de Permanência" apenas em 19/06/2023 (Id. 13884373 - Pág. 4) e enviando a documentação para adesão em 20/06/2023 (Id. 13884366 - Pág. 4 e 13883911 - Pág. 6). A conduta da recorrente em negar a permanência do autor no plano foi abusiva (Id. 13883911), pois o prazo para o exercício do direito de opção deve ser contado a partir da inequívoca ciência do beneficiário, e não da data do desligamento.

Diante de tais fatos, resta evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, na qual recai o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida, nos termos do art. 373, inciso II, do, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC, todavia, não logrou êxito em demonstrar. Logo,
mantenho a sentença que condenou a recorrente em obrigação de fazer no sentido de restabelecer o plano.

No que tange aos danos morais, cumpre registrar que os danos suportados pela parte Recorrida ultrapassam o mero aborrecimento, já que ela passou por um estresse causado pela situação descrita nos autos, demonstrando a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela Recorrente,
razão pela qual entendo que o dano moral restou devidamente configurado.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização
tem caráter punitivo e disciplinatório
, da mesma forma que deve proporcionar à ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral
, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde e da recusa indevida de cobertura.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)